Tribunal: TJDFT
Processo: 0711463-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711463-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO BATISTA DE MELO, JOSE NILDO PEREIRA DE MELO, JONAS SILVA MELO RÉU: OLAIR MARQUES CARRIJO, ADEMAR FERREIRA SILVA, NADIA VALERIA CARRIJO D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JOAO BATISTA DE MELO, JOSE NILDO PEREIRA DE MELO e JONAS SILVA MELO em desfavor de NÁDIA VALÉRIA CARRIJO, ADEMAR FERREIRA SILVA e OLAIR MARQUES CARRIJO, visando à desconstituição do julgado proferido nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 2010.11.1.005446-0. Explicam, inicialmente, que eram possuidores do imóvel descrito como Chácara 01, Colônia Agrícola Placa das Mercedes – Núcleo Bandeirante-DF, com 12.000 m2 de área, contudo, foram desprovidos da posse do bem por sentença constituída sob dolo e erro de fato. Argumentam que foram induzidos a erro quando firmaram acordo com os réus, em 24/2/2011, abdicando de significativa gleba de terra que ocupavam por cerca da dez anos. Dizem que não puderam exercer plenamente o direito de defesa no processo em que proferida a sentença rescindenda, diante da nítida nulidade do ato citatório, possibilitando a conclusão, pelo julgador, de que os autores eram desprovidos de justo título que justificassem a permanência no imóvel em litígio. Afirmam também que trazem aos autos prova nova, obtida após o trânsito em julgado da sentença, consistente em documento apto a demonstrar o exercício de posse sobre o imóvel desde o ano de 2001. Discorrem acerca do direito constitucional de moradia e salientam que a esposa do requerente Jonas Silva Melo, que reside no referido imóvel desde o ano de 2001, é portadora de deficiência advinda de sequelas de poliomielite, adquirida aos seus 3 (três) anos de idade, merecendo, portanto, proteção possessória. Defendem a presença dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência, noticiando a invasão pelos réus do perímetro de posse legítima dos requerentes, com a colocação de cercas, sem a necessária medição do terreno, conforme ocorrência policial acostada aos autos e fotos do local. Requerem os benefícios da gratuidade de justiça, ante a ausência de meios de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e pugnam pela concessão da tutela de urgência, a fim de sejam suspensos os efeitos da sentença ora impugnada até o julgamento do mérito da demanda. No mérito, pugnam pela rescisão do julgado e novo julgamento do feito. É o breve relatório. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos autores, diante da comprovação de sua hipossuficiência, por meio dos documentos de ID 15938594 e ID 15938595. Infere-se da análise da documentação juntada aos autos que a sentença que ora se pretende rescindir, prolatada nos autos do processo no 2010.11.1.005446-0, é datada de 10/2/2012 (ID 15939375) e não se tem notícia da interposição de recurso de apelação. Desse modo, intimem-se os autores a fim de que EMENDEM A INICIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para que tragam aos autos certidão de trânsito da última decisão proferida no processo (relativa à fase de conhecimento), viabilizando que se verifique se a propositura da demanda rescisória ocorreu dentro do prazo decadencial previsto no artigo 975 do CPC. Brasília, 14 de maio de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator